Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0735505-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO LISBOA DA COSTA, SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO, ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES, CÉLIA CRISTINA LISBOA VIEIRA, ANTÔNIO LISBOA DA COSTA NETO, SINFRÔNIO LISBOA DA COSTA FILHO, CÉLIO LISBOA DA COSTA, SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA, MARIA IZIDORA COSTA MAGALHÃES, SÉRGIA LISBOA DA COSTA, DIVINO LISBOA DA COSTA, ELIO LISBOA DA COSTA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Representante Processual: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO LISBOA DA COSTA e outros em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, cujo escopo é a reforma das Decisões ID 195741156 e ID 205558467, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0715939-84.2022.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator